Tribunal: TJMT
Processo: 1002076-55.2025.8.11.0055
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002076-55.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FERNANDO PATRICH DAL CASTEL - CPF: 804.583.941-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA BORTOLI JAHN - CPF: 966.930.100-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO OLIMPIO NASCIMENTO MONTEIRO FILHO - CPF: 608.551.939-72 (APELADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO SOBRE VEÍCULO. AQUISIÇÃO ANTERIOR NÃO REGISTRADA. OMISSÃO DO EMBARGANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 E TEMA 872 DO STJ. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA EMBARGADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELO EMBARGANTE. SENTENÇA REFORMADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. MULTA AFASTADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, em embargos de terceiro, julgou procedente o pedido para desconstituir restrição judicial incidente sobre veículo, mas distribuiu os ônus sucumbenciais de forma recíproca (50% para cada parte) e aplicou multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

II. Questões em discussão

2. As controvérsias consistem em: (i) definir a correta aplicação do princípio da causalidade para fixação dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro quando o adquirente não promove o registro da transferência do bem; e (ii) verificar a legitimidade da multa aplicada em embargos de declaração opostos com finalidade de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. A orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula 303 e no Tema Repetitivo 872, estabelece que, nos embargos de terceiro acolhidos, a responsabilidade pelos honorários deve observar o princípio da causalidade.

4. Nos termos da tese firmada no Tema 872, responde o embargante pelos ônus sucumbenciais quando não promove a atualização do registro do bem, dando causa à constrição, ressalvada a hipótese de resistência do credor após ciência inequívoca da alienação.

5. No caso concreto, restou incontroverso que o veículo permanecia registrado em nome do executado à época da constrição, circunstância que legitimou a atuação da credora com base na presunção de propriedade decorrente do registro público.

6. Ademais, a embargada não ofereceu resistência ao mérito dos embargos, tendo inclusive concordado com o levantamento da constrição, limitando sua insurgência à fixação dos ônus sucumbenciais.

7. A sentença recorrida, embora tenha reconhecido a ausência de resistência da credora, deixou de aplicar a consequência jurídica imposta pela jurisprudência vinculante, incorrendo em equívoco ao fixar sucumbência recíproca.

8. Assim, impõe-se a aplicação integral do princípio da causalidade, atribuindo-se ao embargante a responsabilidade exclusiva pelas custas e honorários advocatícios.

9. Quanto à multa aplicada nos embargos de declaração, verifica-se que os aclaratórios foram opostos para suprir omissão relevante quanto à aplicação de precedente obrigatório, o que afasta o caráter protelatório, conforme entendimento consolidado na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. Nos embargos de terceiro, aplica-se o princípio da causalidade para a fixação dos ônus sucumbenciais, devendo o embargante suportá-los integralmente quando não promove o registro da transferência do bem constrito, salvo se houver resistência do credor após ciência da alienação, nos termos da Súmula 303 e do Tema 872 do STJ.

2. Não possuem caráter protelatório os embargos de declaração opostos com finalidade de suprir omissão quanto à aplicação de precedente vinculante, sendo indevida a imposição de multa.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação cível interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1002076-55.2025.8.11.0055, opostos por
ANTÔNIO OLÍMPIO NASCIMENTO MONTEIRO FILHO
.

Prolatada a sentença (ID. 322515941), no termos dispositivos:

“
Ante o exposto, julgo procedente o pedido
formulado na inicial dos presentes embargos para determinar o cancelamento da restrição inserida via RENAJUD sobre a Chevrolet S-10, ano 2018, modelo 2019, placa QCX-5260, no processo de execução no 1005991-54.2021.8.11.0055 em apenso.

A título de sucumbência,
condeno
ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 86 do Código de Processo Civil, ficando o ônus distribuído na proporção de 50% para cada parte, devendo cada parte arcar com os honorários de seu patrono.

Por conseguinte,
julgo extinto o processo
, com resolução do mérito, nos termos do no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Opostos embargos de declaração pela Cooperativa, apontando omissão quanto ao Tema Repetitivo 872 do STJ, estes foram rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa por serem considerados protelatórios (ID 322515948).

Inconformada, a Cooperativa apela (ID 322516850), apresenta tese de reforma da sentença, sustentando, em síntese: (i) a necessidade de reforma da sentença para condenar exclusivamente o apelado aos ônus sucumbenciais, em estrita observância à Súmula 303/STJ e à tese vinculante do Tema 872/STJ, visto que a constrição só ocorreu porque o veículo permanecia em nome do executado e não houve resistência ao pedido de levantamento; (ii) o afastamento da multa aplicada nos embargos de declaração, pois não houve intuito protelatório, mas sim de prequestionamento e correção de erro de julgamento.

Contrarrazões apresentadas (ID 322516852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Embargos de Terceiro opostos por
ANTÔNIO OLIMPIO NASCIMENTO MONTEIRO FILHO
em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE
, distribuído por dependência ao processo de execução no 1005991-54.2021.8.11.0055, que foi ajuizado pela embargada em face de Fernando Patrich Dal Castel e Gabriela Bortolini Jahn.

Para contextualizar a controvérsia, extrai-se dos autos que o apelado ajuizou a presente ação visando desconstituir restrição judicial (bloqueio de circulação e transferência via RENAJUD) incidente sobre o veículo Chevrolet S10, ano 2018/2019, placa QCX5260.

Alega ter adquirido o bem de Fernando Patrich Dal Castel (executado no processo principal no 1005991-54.2021.8.11.0055) em 02/12/2019, conforme contrato particular de compra e venda, data anterior à constrição efetivada em 2024.

Em sua defesa (Impugnação), a Cooperativa apelante não contestou o mérito da posse ou propriedade do embargante. Requer, todavia, que o acolhimento dos embargos se limitasse ao levantamento da constrição, pugnando para que os ônus sucumbenciais fossem atribuídos exclusivamente ao embargante, sob o argumento de que este deu causa à lide ao não registrar a transferência do veículo no DETRAN, conforme preconiza a Súmula 303 do STJ.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou procedente o pedido para cancelar a restrição sobre o veículo. Contudo, no tocante à sucumbência, o magistrado do feito entendeu haver culpa recíproca, do embargante por não transferir o bem, e da embargada por requerer o bloqueio, condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (fixados em 10% sobre o valor da causa), na proporção de 50% para cada (art. 86 do CPC).

Opostos embargos de declaração pela Cooperativa, apontando omissão quanto ao Tema Repetitivo 872 do STJ, estes foram rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa por serem considerados protelatórios (ID 322515948).

Insurge-se a Embargada contra a sentença, sustentando: (i) a necessidade de reforma da sentença para condenar exclusivamente o apelado aos ônus sucumbenciais, em estrita observância à Súmula 303/STJ e à tese vinculante do Tema 872/STJ, visto que a constrição só ocorreu porque o veículo permanecia em nome do executado e não houve resistência ao pedido de levantamento; (ii) o afastamento da multa aplicada nos embargos de declaração, pois não houve intuito protelatório, mas sim de prequestionamento e correção de erro de julgamento.

Neste contexto, a questão central submetida à apreciação deste Colegiado, em grau recursal, consiste em determinar a correta aplicação do princípio da causalidade para fins de fixação de honorários sucumbenciais em embargos de terceiro, especificamente no cenário onde o bem constrito não teve sua transferência registrada pelo adquirente (embargante) e o credor (embargado) não ofereceu resistência ao mérito do pedido de liberação do bem. Adicionalmente, deve-se verificar a pertinência da multa aplicada por embargos de declaração supostamente protelatórios.

Para resolver adequadamente essa controvérsia, mostra-se necessário examinar criticamente a decisão recorrida frente aos precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o Tema Repetitivo 872.

Como observado alhures, o magistrado singular ao proferir a sentença ora recorrida, fundamentou a distribuição recíproca da sucumbência na premissa de que ambas as partes concorreram para o evento danoso. Considerou que "
a parte embargada além de não apresentar resistência, não teve qualquer culpa
", mas simultaneamente ponderou que "
a parte embargante adquiriu o veículo [...] e o vendedor não procedeu com a liquidação do contrato [...] a fim de possibilitar a transferência
", concluindo pela divisão dos ônus (50% para cada).

Analisando criticamente os seus fundamentos, verifica-se um descompasso metodológico. Embora o juízo tenha reconhecido expressamente a
ausência de resistência
da Cooperativa embargada, deixou de aplicar a consequência jurídica necessária prevista na jurisprudência obrigatória para esse suporte fático. Ao optar pela sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), a decisão recorrida ignorou a regra específica de causalidade regente dos embargos de terceiro em situações de desatualização cadastral.

Nesse sentido, a apelante invoca a aplicação da Súmula 303 do STJ ("Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios") e, principalmente, a tese firmada no Tema Repetitivo 872 do STJ:

“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

A Tese do Tema 872/STJ estabelece dois critérios: a causalidade pela falta de registro, e a exceção pela resistência.

É fato incontroverso e documentalmente comprovado (ID 322515933) que, à época da constrição (agosto/2024), o veículo Chevrolet S10 permanecia registrado junto ao DETRAN/MT em nome do executado Fernando Patrich Dal Castel, embora a venda ao apelado tenha ocorrido em 2019.

O apelado não atualizou os dados cadastrais, dando publicidade ao ato. Logo, a indicação do bem à penhora pela Cooperativa decorreu da confiança na aparência de propriedade conferida pelo registro público.

A análise da peça de Impugnação aos Embargos (ID 322515937) demonstra que a Embargada
não resistiu
à pretensão de mérito. Pelo contrário, requereu expressamente o "
acolhimento parcial dos Embargos de Terceiro, apenas para fins de levantamento da constrição judicial
". A própria sentença reconheceu essa ausência de resistência.

Ademais não prospera a alegação do apelado ao tenta afastar a causalidade alegando que a constrição seria ilegal por recair sobre bem gravado com alienação fiduciária (art. 7o-A do Decreto-Lei 911/69), defendendo que a apelante agiu com negligência ao não observar tal gravame. A existência de gravame fiduciário impede a penhora (ato expropriatório), mas não necessariamente o bloqueio de circulação ou transferência para evitar fraudes ou dilapidação patrimonial do devedor fiduciante (que possui direitos aquisitivos). Ademais, o cerne da definição da sucumbência no Tema 872 é a
publicidade da titularidade
. Se o bem estivesse em nome do apelado, a Cooperativa sequer teria requerido o bloqueio, independentemente da alienação fiduciária.

Destarte, o caso se amolda perfeitamente à primeira parte da tese do Tema 872, em que o embargante deu causa à constrição ao não registrar a transferência de propriedade. A embargada não resistiu ao pedido. Portanto, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve recair
integralmente
sobre o embargante/apelado.

Diante de todo o exposto, após o confronto da decisão recorrida com a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores, a reforma da sentença é medida que se impõe.

No que tange à multa aplicada na decisão de ID 322515948, assiste razão à apelante.

Os embargos de declaração foram opostos com o objetivo claro de apontar omissão na sentença quanto à aplicação de precedente obrigatório (Tema 872 do STJ), matéria que, de fato, não havia sido observada pelo julgador
a quo
, que aplicou regra geral de sucumbência recíproca.

O art. 1.022 do CPC autoriza os embargos para sanar omissão, e o art. 489, §1o, VI, considera não fundamentada a decisão que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte. Portanto, o manejo dos aclaratórios foi pertinente e técnico. Aplica-se,
in casu
, a
Súmula 98 do STJ
: "
Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório
". A multa deve, portanto, ser extirpada.

Portanto, a decisão de primeiro grau, embora correta no levantamento da constrição, equivocou-se na distribuição da sucumbência ao não observar a causalidade derivada da falta de registro do bem (Súmula 303/STJ) e a ausência de resistência da credora (Tema 872/STJ). Da mesma forma, a multa aplicada nos embargos de declaração mostrou-se indevida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

1)
Reformar
a sentença quanto a distribuição dos honorários sucumbenciais, condenando o embargante/apelado, Antônio Olímpio Nascimento Monteiro Filho ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais mantenho em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

2)
Afastar
a multa de 1% sobre o valor da causa aplicada à apelante na decisão que rejeitou os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026